Tribunal: TJMT
Processo: 0018682-92.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018682-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 798.093.759-72 (APELADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0018682-92.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado:
Paulo Roberto da Silva

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – – INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0018682-92.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado:
Paulo Roberto da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que lhe move Paulo Roberto da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistentes os débitos discutidos, no total de R$ 599,88 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), condenando as rés solidariamente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dano material de R$ 22,24 (vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que o autor não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial. Alega a regularidade da cobrança, restando evidenciada a ausência de falha na prestação de serviço.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 139171785, p. 42/49), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0018682-92.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado:
Paulo Roberto da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Roberto da Silva moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral contra Unopar (Editora e Distribuidora Educacional S.A.) e Kroton Educacional S.A., aduzindo que, em janeiro de 2010, firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto à primeira demandada, tendo cursado um semestre de curso técnico em ciências contábeis, cujas parcelas foram devidamente pagas.

Asseverou que não realizou a rematrícula, contudo, decorridos mais de cinco anos, foi surpreendido com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, por um suposto débito decorrente do segundo semestre de 2010, que não fora contratado. Afirmou que procurou solucionar o problema pela via administrativa, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistentes os débitos apontados, no total de R$ 599,88 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), condenando as rés solidariamente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dano material de R$ 22,24 (vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que o autor não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial. Alega a regularidade da cobrança, restando evidenciada a inexistência de falha na prestação de serviço.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o aluno da instituição de ensino é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Dito isto, pelo que se denota dos autos, resta evidente que o autor, ora apelado, apresentou prova mínima do direito alegado, fazendo
jus
à inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, reafirmo.

Isso porque, o autor instruiu a inicial com documentos que demonstram a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes (id. 139171787, p. 66 e seguintes), além do boleto que evidencia que a cobrança é referente aos meses de agosto a dezembro de 2010 (id. 139171787, p. 82), período que afirmou não ter contratado, já que não realizou a rematrícula do curso.

De outro norte, em que pese as alegações da apelante, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pelo autor, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie se mostra correta.

Nesta trilha, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
Pois bem, no caso concreto, o autor comprovou a negativação do seu nome no extrato fornecido pelos órgãos mantenedor do cadastro restritivo, documentos de fls. 45, e sustentou que jamais adquiriu serviços educacionais nesses períodos negativados, sendo ilegítima a dívida e consequente negativação.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas pelas partes, verifica-se que não existem provas nos autos quanto a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse a dívida pendente em desfavor do autor quanto as negativações inseridas em seu nome de serviços educacionais do 2º Semestre de 2010, vislumbrando-se, ainda, que não há documentos assinados pelo autor quanto a prestações dos serviços educacionais nos termos dos fundamentos da contestação apresentada, motivo pelo qual, não há prova concreta que modifique o pretendido, eis que, caberia as requeridas através de documento idôneos comprovar que foram prestados os serviços educacionais nos períodos cobrados e consequente inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A declaração da inexistência dos débitos merece provimentos, bem como a condenação nos danos materiais comprovados nos autos e o dano moral decorrente de uma negativação que se demonstrou ser totalmente indevida.
” (id. 139171785, p. 5)

Assim,
não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso,
a apelante nada trouxe em sua defesa acerca da suposta contratação, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Por conseguinte, sendo inexistente o valor cobrado pela apelante, faz-se necessário analisar sua responsabilidade civil no caso em voga.

É cediço
que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, ora recorrente, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do nome do autor, ora recorrido, no cadastro do SPC/SERASA.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito inexistente.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelante.

Logo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Nesse diapasão, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(RAC n. 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022